Tribunal: TJSP
Processo: 1009333-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDATO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA FASE – RETENÇÃO PELO RÉU DE PARTE DO VALOR DE DEPÓSITO JUDICIAL PERTENCENTE AO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE ALUDIDO VALOR SE PRESTARIA PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS, MEDIANTE AJUSTE VERBAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO RÉU – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – CONTRATAÇÃO ONEROSA, PORÉM, INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE

Ementa:
MANDATO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA FASE – RETENÇÃO PELO RÉU DE PARTE DO VALOR DE DEPÓSITO JUDICIAL PERTENCENTE AO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE ALUDIDO VALOR SE PRESTARIA PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS, MEDIANTE AJUSTE VERBAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO RÉU – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – CONTRATAÇÃO ONEROSA, PORÉM, INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO RÉU EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000734810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009333-57.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFERSON
CAMILLO DE OLIVEIRA, é apelado MILTON JOAQUIM DOS SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009333-57.2017.8.26.0100
Apelante: Jeferson Camilo de Oliveira
Apelado: Milton Joaquim dos Santos
Comarca: São Paulo - 17a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator: André Luiz da Silva da Cunha
MANDATO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA
FASE RETENÇÃO PELO RÉU DE PARTE DO VALOR DE
DEPÓSITO JUDICIAL PERTENCENTE AO AUTOR

ALEGAÇÃO DE QUE ALUDIDO VALOR SE PRESTARIA
PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
PRESTADOS, MEDIANTE AJUSTE VERBAL
NÃO
DEMONSTRAÇÃO ÔNUS DO RÉU APLICAÇÃO DA
REGRA DO ARTIGO 373, II, DO CPC CONTRATAÇÃO
ONEROSA,
PORÉM,
INCONTROVERSA

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO RÉU
EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 34389
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
advogado requerido contra o teor da sentença que, em segunda fase de
ação de exigir contas fundada na prestação de serviços profissionais,
declarou corretas as contas apresentadas pelo autor e condenou o réu a
devolver a importância de R$ 2.849,61.
A sentença teve por fundamento a demonstração de
que o advogado levantou quantia pertencente ao autor e não comprovou os
gastos que afirma ter tido ou seu crédito de honorários contratuais.
O apelante afirma, em síntese, que havia contrato

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009333-57.2017.8.26.0100
verbal de honorários no valor de 30% do crédito recebido pelo autor e que
prestou adequadamente os serviços advocatícios para os quais foi
contratado. Prossegue argumentando que a quantia retida traduz
remuneração compatível com a natureza dos serviços profissionais
realizados, os quais, ademais, encontram-se devidamente comprovados nos
autos, de maneira que nada há para ser restituído ao autor.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Decorre dos autos que o advogado apelante patrocinou
uma ação em favor do autor contra a Fazenda Pública, na qual obteve
êxito, sem, contudo, repassar ao vencedor os valores levantados naqueles
autos.
Em sua contestação, o réu requereu a purgação da
mora e prestou as contas exigidas pelo autor, afirmando que o pagamento
apenas não foi realizado em razão do não comparecimento em seu
escritório ou do fornecimento das informações bancárias necessárias à
transferência.

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009333-57.2017.8.26.0100
Nas contas que apresentou, apontou como crédito do
autor naquela ação a quantia de R$ 7.885,14, da qual descontou honorários
de 30%, além de gastos efetuados com perito (R$ 75,00), despesas
processuais (R$ 150,00) e tarifa de serviço bancário (R$ 13,20), resultando
no montante de R$ 5.281,40, que, depositou na conta corrente do autor (fl.
169).
Tendo em conta o depósito parcial, o juiz julgou
procedente a demanda, determinando a complementação do crédito, ante a
ausência de demonstração de que os descontos efetuados eram devidos.

Sendo estes os fatos relevantes, a sentença de primeiro
grau merece pequeno reparo.
De início, ressalto ser fato que não há nos autos
nenhum elemento de convicção minimamente seguro no sentido de ter o
apelante ajustado remuneração profissional na exata quantia retida do
montante devido ao autor ou mesmo de qualquer outro gasto decorrente do
cumprimento do mandato.
Contudo, nem na réplica, tampouco nas contrarrazões,
o autor afirmou ser indevida a remuneração do causídico (seja por
pagamento antecipado, seja por advocacia pro bono ou remuneração

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009333-57.2017.8.26.0100
apenas pela sucumbência), assumindo, tacitamente, que haveria uma
remuneração devida ao causídico, embora não aquela exigida pelo réu.
O direito a remuneração do advogado decorre da
prestação do serviço a título oneroso, que é incontroversa nos autos, sendo
irrelevante o fato de a contratação ter sido verbal, o que em nada afasta o
direito à remuneração do causídico pelos serviços prestados.
O artigo 48 do Código de Ética da OAB estabelece que
a prestação de serviços advocatícios será preferencialmente, e não
obrigatoriamente, contratada por escrito, restando claro, no parágrafo
primeiro do dispositivo que o contrato não exige forma especial.
Embora o Código de Ética estabeleça a preferência
pelo contrato escrito, justamente a fim de evitar litígio entre o advogado e
seu cliente, não é incomum, mesmo em razão da situação de urgência com
que o serviço por vezes é contratado, o ajuste verbal de honorários ou a
simples outorga de procuração, sem a contratação da remuneração a que
faz jus o causídico.
Na hipótese dos autos, porém, não havia qualquer
urgência que justificasse o descumprimento pelo causídico do seu dever
ético de contratar por escrito a remuneração que lhe seria devida, razão

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009333-57.2017.8.26.0100
pela qual não há como acolher a pretensão de fixação de honorários no
elevado patamar de 30% do crédito do autor, sendo razoável o
arbitramento no montante de 10% do crédito levantado, mormente
considerando o recebimento de sucumbência naqueles autos.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso apenas para reconhecer em favor do apelante valor equivalente a
10% do crédito levantado na demanda em que defendeu os interesses do
autor, o qual deverá ser deduzido do crédito reconhecido na sentença.
Tendo o autor decaído minimamente de seu pedido, mantenho o regime de
sucumbência fixado na sentença, majorando os honorários de sucumbência
para 20% do valor do crédito, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator